Tribunal: TJDFT
Processo: 0752920-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752920-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: GISLAINE CARVALHO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GISLAINE CARVALHO DE MEDEIROS, indeferiu o pedido de inclusão de RODRIGO SOUZA RIBEIRO no polo passivo da demanda (ID 255223439, autos 0734706-50.2024.8.07.0003). O agravante alega que: 1) há previsão legal expressa para aplicar a solidariedade em dívidas familiares, independentemente da assinatura no contrato; 2) os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA impõem responsabilidade solidária aos pais quanto às despesas educacionais; 3) o entendimento do juízo contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ que admitem a inclusão do outro genitor na execução, mesmo sem constar do título; 4) a interpretação restritiva reforça estereótipos e viola princípios constitucionais sobre dever conjunto dos pais; 5) a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor para responder por dívidas escolares; e 6) a decisão agravada afronta o princípio da uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do Código de Processo Civil – CPC. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada para que Rodrigo seja incluído no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 78979608). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se que a prescrição intercorrente, no caso, não é iminente. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Inclua-se RODRIGO SOUZA RIBEIRO (CPF 034.251.911-52, residente e domiciliado na QNM 01 CONJUNTO G CASA 28 CEILANDIA SUL - BRASÍLIA / DF CEP: 72251010) no polo passivo do recurso. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator